Tribunal: TJBA
Processo: 8002341-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002341-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: AMANDA MATOS ANDRADE MARTINS

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO ROCHA, RAINER DOS ANJOS REHEM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL, TDAH E HEMIPARESIA. TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICO CONTÍNUO. REDE CREDENCIADA INSTÁVEL. ROTATIVIDADE DE PRESTADORES. CUSTEIO MEDIANTE REEMBOLSO COM PROFISSIONAL PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral, mediante reembolso, de tratamento psicopedagógico de menor portadora de paralisia cerebral, TDAH e hemiparesia, realizado com profissional particular, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência que determine à operadora de plano de saúde o custeio do tratamento psicopedagógico da menor fora da rede credenciada, mediante reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos dos autos demonstram que a menor realiza tratamento psicopedagógico contínuo desde 2020 com a mesma profissional, sendo a continuidade terapêutica elemento essencial para a eficácia clínica da intervenção.

4. A operadora indicou, ao longo de 2024 e 2025, diferentes clínicas e profissionais, inclusive em município diverso do domicílio da beneficiária, evidenciando instabilidade na rede credenciada para atendimento da especialidade necessária.

5. A rotatividade de prestadores e a ausência de garantia de continuidade com profissional fixo comprometem o processo terapêutico, sobretudo em se tratando de menor com necessidades especiais permanentes.

6. Nessas circunstâncias
excepcionais
, é legítima a determinação judicial para custeio ou reembolso de tratamento fora da rede credenciada, a fim de assegurar o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.

7. A Lei nº 9.656/1998 admite a substituição de prestadores apenas quando houver outro equivalente, circunstância não demonstrada nos autos.

8. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a interrupção do tratamento pode comprometer o desenvolvimento e a saúde da menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Decisão mantida.

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002341-37.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
AMANDA MATOS ANDRADE MARTINS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator